Tribunal: TJDFT
Processo: 0722685-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO CONTRATUAL EM RELAÇÃO À EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL EM RELAÇAO A ESTE PONTO. APRESENTÇÃO VOLUNTÁRIA DO CONTATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA CAUSALDIDADE.
1. Não há, no Código de Processo Civil, previsão de oitiva da parte contrária a respeito da réplica. salvo na hipótese em que a parte autora suscite questão não abordada anteriormente nos autos, que possa interferir no julgamento do processo.
2. Deixando a parte autora de demonstrar a efetiva contratação da emissão de cartão de crédito, tem-se por inviabilizada a imposição, à instituição financeira ré, da obrigação de exibição do contrato.
3. Tendo em vista que, na via extrajudicial o requerimento de apresentação do contrato de abertura de conta corrente foi formulado por pessoa que não se encontra registrada entre os sócios da empresa autora, e observado que a cooperativa ré, juntamente com a contestação, juntou aos autos o referido documento, não há como ser reconhecida a oposição de resistência ao pedido deduzido na inicial, devendo ser mantida a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
4. Apelação Cível interposta pela ré conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. Apelação Cível interposta pela autora conhecida e não provida.